Tribunal: TJPA
Processo: 0060425-16.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060425-16.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SAMAL SADIEMLA MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. MERO REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO EFETIVA. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito inscrito em dívida ativa no valor originário de R$ 53.567,96. A Fazenda Pública sustenta aplicação equivocada do Tema 566/STJ, inexistência de inércia, paralisação processual atribuível ao Poder Judiciário, especificidade dos pedidos de expedição de ofícios à Receita Federal e aos Cartórios de Imóveis, incidência da Súmula 106/STJ e impossibilidade de transferência ao exequente dos efeitos da demora jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática aplicou corretamente a sistemática do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e os Temas 566, 567, 568 e 571/STJ; (ii) estabelecer se a tentativa frustrada de bloqueio on-line e a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis inauguram automaticamente o prazo de suspensão e o prazo prescricional intercorrente; (iii) determinar se requerimentos de expedição de ofícios à Receita Federal e aos Cartórios de Imóveis impedem ou interrompem a prescrição intercorrente; (iv) definir se a alegada demora judicial autoriza a incidência da Súmula 106/STJ; e (v) estabelecer se deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 40 da Lei de Execuções Fiscais estabelece regime objetivo de suspensão e prescrição intercorrente, de modo que, constatada a inexistência de bens penhoráveis e cientificada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 ano e, ao final deste, o prazo prescricional aplicável.

4.

Após bloqueio on-line infrutífero em 23.9.2013 e certificação da ausência de manifestação do exequente em 1.11.2013, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 ano, seguido do quinquênio prescricional, consumado em 2019, antes da sentença proferida em 2024.

5.

A decisão agravada aplica corretamente o Tema 566/STJ, pois a contagem do prazo do art. 40 da LEF não depende de requerimento da Fazenda Pública, de pronunciamento judicial formal de suspensão ou de deferimento de sucessivas diligências patrimoniais.

6.

O simples peticionamento da Fazenda Pública requerendo expedição de ofícios, pesquisa patrimonial, penhora ou outras diligências não interrompe a prescrição intercorrente, pois o Tema 568/STJ exige efetiva constrição patrimonial, localização de bens ou ato processual concretamente útil à satisfação ou garantia do crédito.

7.

A especificidade dos pedidos de expedição de ofícios à Receita Federal e aos Cartórios de Imóveis não altera a conclusão, porque tais requerimentos não resultaram em localização de bens, penhora, bloqueio eficaz, indisponibilidade patrimonial ou qualquer causa legal de suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

8.

A Súmula 106/STJ não incide automaticamente em toda hipótese de requerimento fazendário pendente de apreciação, pois sua aplicação excepcional à prescrição intercorrente exige demonstração concreta de que a paralisação decorreu exclusivamente do Poder Judiciário e de que o ato pendente possuía aptidão efetiva para interromper ou suspender a prescrição.

9.

A Fazenda Pública não demonstrou prejuízo processual concreto, causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, nem que a apreciação imediata dos ofícios necessariamente conduziria à localização de patrimônio penhorável.

10.

O reconhecimento da prescrição intercorrente não configura punição ao ente fazendário nem transferência indevida dos efeitos da demora jurisdicional, mas aplicação do art. 40 da LEF em conformidade com a segurança jurídica, a duração razoável do processo e a racionalidade do sistema executivo fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo de suspensão de 1 ano previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens penhoráveis. 2. O mero requerimento de diligências patrimoniais, desacompanhado de efetiva localização de bens ou constrição patrimonial, não impede nem interrompe a prescrição intercorrente. 3. A Súmula 106/STJ somente afasta excepcionalmente a prescrição intercorrente quando demonstrada morosidade judicial exclusiva e determinante, com prejuízo concreto e ato pendente efetivamente apto a alterar o curso prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 40, caput, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; CPC/2015, arts. 278, 947 e 1.036 e seguintes; CPC/1973, arts. 245 e 543-C; CC/2002, art. 202, parágrafo único; Lei Complementar nº 118/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; STJ, REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018; STJ, Súmula 314; STJ, Súmula 106; STJ, Temas 566, 567, 568 e 571.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/05/2026 a 01/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0060425-16.2011.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA:

SAMAL SADIEMLA MADEIRAS LTDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 34270339) contra decisão monocrática (ID 33039690) que negou provimento à apelação, mantendo-se integralmente a sentença que
reconheceu a prescrição intercorrente e declarou extinta a execução
fiscal.

A execução fiscal foi ajuizada para cobrança de crédito inscrito em dívida ativa, no valor originário de R$ 53.567,96, tendo sido determinada a citação da executada e, posteriormente, constatada a ausência de pagamento, garantia do juízo ou indicação de bens à penhora.

A decisão agravada destacou que, após tentativa de bloqueio on-line frustrada, houve intimação do exequente para manifestação, seguida de certidão de decurso de prazo sem manifestação útil, sendo posteriormente reconhecida a prescrição intercorrente diante do transcurso do lapso legal previsto no art. 40 da LEF.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese: (i) aplicação equivocada do Tema 566/STJ; (ii) inexistência de inércia da Fazenda Pública; (iii) paralisação processual atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário; (iv) especificidade dos pedidos de expedição de ofícios à Receita Federal e aos Cartórios de Imóveis; (v) incidência da Súmula 106/STJ; (vi) impossibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente quando a morosidade decorre do aparelho judiciário; e (vii) indevida transferência à Fazenda Pública dos efeitos da demora jurisdicional.

Requer a retratação da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado.

Ausente contrarrazões, conforme certidão no ID 35224278.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

Embora o agravante reitere substancialmente os fundamentos já deduzidos na apelação, há impugnação suficiente ao núcleo da decisão agravada, especialmente quanto à aplicação do Tema 566/STJ e à suposta aptidão dos requerimentos formulados pela Fazenda Pública para afastar a prescrição intercorrente.

Superada a admissibilidade, passo ao mérito.

Do Mérito

O agravo interno não comporta provimento.

A decisão agravada deve ser integralmente mantida, pois aplicou corretamente a sistemática do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, tal como definida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

No Tema 566/STJ, firmou-se que o prazo de 1 ano de suspensão previsto no art. 40, §§1º e 2º, da LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, sem prejuízo do dever judicial de declarar a suspensão da execução.

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018.)- grifo nosso.

Também no Tema 567/STJ, assentou-se que, findo o prazo de 1 ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial formal nesse sentido.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3
. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF.
Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.) – grifo nosso

No caso concreto, a tentativa de bloqueio on-line restou infrutífera, com registro de “réu/executado sem saldo positivo” e total bloqueado de R$ 0,00, em 23/9/2013 (ID 31548044). Em seguida, o Juízo determinou a intimação do exequente para manifestação (ID 31548044, no dia 2/10/2013), tendo sido certificada, em 1/11/2013 a ausência de manifestação no prazo assinalado (ID 31548045)

A partir desse marco, iniciou-se a fluência automática do prazo de suspensão de 1 ano e, após seu término, do quinquênio prescricional intercorrente, nos termos da Súmula 314/STJ, findando em 2019, sendo que a sentença foi proferida em 2024, logo, evidenciada a consumação da prescrição.

Do argumento de aplicação equivocada do Tema 566/STJ

Não procede a alegação de que a decisão monocrática teria aplicado equivocadamente o Tema 566/STJ.

Ao contrário, a tese repetitiva incide precisamente sobre a hipótese dos autos: execução fiscal em que, após diligência infrutífera para localização de patrimônio, a Fazenda Pública tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis e, ainda assim, não houve constrição efetiva apta à satisfação do crédito.

O agravante sustenta que haveria peculiaridade fática porque formulou requerimentos posteriores de expedição de ofícios à Receita Federal e aos Cartórios de Imóveis. Todavia, essa circunstância não descaracteriza a incidência do Tema 566/STJ, pois a contagem do prazo do art. 40 da LEF não fica condicionada ao deferimento formal de sucessivas diligências patrimoniais, tampouco à prática de ato judicial expresso de suspensão ou arquivamento.

A decisão agravada, portanto, não desconsiderou a peculiaridade do caso; apenas reconheceu que ela não possui força jurídica para afastar a disciplina objetiva da prescrição intercorrente.

Da alegada ausência de inércia da Fazenda Pública

Também não prospera o argumento de que não houve inércia da Fazenda Pública.

É certo que o Estado apresentou petição requerendo providências para localização de bens, especialmente a expedição de ofícios à Receita Federal e aos Cartórios de Imóveis. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 568/STJ, firmou orientação expressa no sentido de que a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento em juízo requerendo penhora ou outras diligências sobre ativos ou bens.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.) – grifo nosso.

Assim, ainda que o requerimento tenha sido formulado, ele não resultou em localização de bens, penhora, indisponibilidade patrimonial efetiva ou qualquer ato concreto de constrição. Logo, não possui aptidão para interromper ou impedir a fluência da prescrição intercorrente.

A execução fiscal não pode permanecer indefinidamente suspensa por força de pedidos que não conduziram a resultado útil. A interrupção da prescrição intercorrente exige ato efetivo, e não mera expectativa de localização futura de patrimônio.

Da alegação de paralisação processual por omissão do Poder Judiciário

O agravante afirma que a paralisação do feito decorreu exclusivamente da omissão do Poder Judiciário em apreciar os requerimentos formulados.

A tese, contudo, não se sustenta diante da moldura fático-processual dos autos.

Primeiro, porque o regime do art. 40 da LEF, conforme definido pelo STJ, tem natureza objetiva: constatada a inexistência de bens e cientificada a Fazenda Pública, o prazo de suspensão e o prazo prescricional subsequente fluem automaticamente.

Segundo, porque não há demonstração de que eventual demora judicial tenha sido a causa exclusiva da não satisfação do crédito. A Fazenda Pública foi cientificada da tentativa frustrada de bloqueio, apresentou petição posterior, mas não demonstrou a ocorrência de qualquer causa efetiva de suspensão ou interrupção da prescrição. Ao contrário, os autos evidenciam longo período sem constrição patrimonial eficaz, sendo o movimento posterior mais relevante apenas em 2022, com despacho relativo ao PROREFIS 2022.

Terceiro, porque, mesmo em hipóteses de alegada nulidade por ausência de intimação no procedimento do art. 40 da LEF, o STJ exige que a Fazenda Pública demonstre prejuízo concreto, indicando causa interruptiva ou suspensiva efetivamente ocorrida, ressalvada a falta da intimação que constitui o termo inicial. Essa é a orientação do Tema 571/STJ.

No caso, o agravante não demonstrou prejuízo processual concreto, mas apenas sustentou que os ofícios poderiam, em tese, levar à localização de bens. Essa alegação hipotética não é suficiente para afastar a prescrição intercorrente.

Da alegação de que os pedidos de ofício não eram genéricos

O Estado sustenta que os pedidos de expedição de ofícios à Receita Federal e aos Cartórios de Imóveis não constituíam requerimentos genéricos, pois dependiam de autorização judicial.

Ainda que se admita que os requerimentos eram específicos, essa premissa não altera a conclusão.

A decisão agravada não se funda exclusivamente na genericidade ou não do pedido, mas na ausência de resultado útil. O ponto determinante é que tais requerimentos não culminaram em efetiva localização de bens, penhora ou indisponibilidade patrimonial. Portanto, ainda que fossem diligências concretas e dependentes de atuação judicial, não houve ato material interruptivo do prazo prescricional.

O Tema 568/STJ é claro ao distinguir o simples requerimento de diligências da efetiva constrição patrimonial. Somente esta última é apta a interromper a prescrição intercorrente.

Logo, a especificidade do pedido não se confunde com sua eficácia interruptiva.

Da incidência excepcional da Súmula 106/STJ em matéria de prescrição intercorrente e da ausência de demonstração de morosidade judicial exclusiva no caso concreto

O agravante sustenta que a prescrição intercorrente não poderia ser reconhecida, pois a paralisação do feito teria decorrido da omissão do Poder Judiciário em apreciar os requerimentos de expedição de ofícios à Receita Federal e aos Cartórios de Imóveis, invocando, para tanto, a Súmula 106/STJ.

A alegação, contudo, não merece acolhida.

É certo que, embora a redação literal da Súmula 106/STJ se refira à demora na citação inicial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, sua aplicação à prescrição intercorrente, por interpretação analógica e principiológica, quando evidenciado que a paralisação do processo decorreu exclusivamente de falha imputável ao mecanismo judiciário, sem qualquer inércia injustificada do credor.

Assim, não se desconhece que a prescrição intercorrente pressupõe inércia do exequente e que não deve ser reconhecida quando a demora no andamento processual decorre, de forma exclusiva, do aparelho jurisdicional. Todavia, essa compreensão não autoriza a aplicação automática da Súmula 106/STJ a toda e qualquer hipótese em que exista requerimento fazendário pendente de apreciação.

No regime específico da execução fiscal, a incidência excepcional da Súmula 106/STJ exige demonstração concreta de que a demora judicial foi causa exclusiva e determinante da paralisação do feito, bem como de que o ato pendente de apreciação era efetivamente útil, idôneo e apto a interromper ou suspender o curso da prescrição intercorrente.

No caso dos autos, essa demonstração não foi realizada.

A Fazenda Pública afirma que não permaneceu inerte, pois requereu a expedição de ofícios à Receita Federal e aos Cartórios de Imóveis com o objetivo de localizar bens penhoráveis da executada. Ainda que se reconheça que tais requerimentos possuíam objeto determinado e dependiam de autorização judicial, essa circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a prescrição intercorrente.

O ponto decisivo não está em qualificar o pedido como genérico ou específico, mas em verificar se dele resultou, ou se havia demonstração concreta de que dele resultaria, ato útil de constrição patrimonial, localização efetiva de bens, penhora, indisponibilidade patrimonial eficaz ou qualquer outra causa legal de interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

A orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabelece que o simples peticionamento do exequente requerendo diligências patrimoniais, penhora, bloqueio, expedição de ofícios ou outras providências de busca de bens não é suficiente, por si só, para interromper a prescrição intercorrente. Para tanto, exige-se resultado útil, consubstanciado em efetiva constrição patrimonial, localização de bens ou outro ato processual concretamente apto à satisfação ou garantia do crédito.

No caso concreto, os pedidos formulados pelo Estado do Pará permaneceram no plano da postulação processual. Não houve localização de bens, penhora, bloqueio eficaz, indisponibilidade patrimonial ou qualquer medida concreta de garantia do juízo. Tampouco se demonstrou que a apreciação imediata dos requerimentos necessariamente conduziria à localização de patrimônio penhorável ou à prática de ato interruptivo da prescrição.

A alegação de que os ofícios poderiam auxiliar na busca patrimonial revela, quando muito, uma possibilidade abstrata de êxito. Contudo, possibilidade hipotética não se confunde com causa interruptiva da prescrição intercorrente, nem com demonstração concreta de prejuízo decorrente de morosidade judicial.

Também não basta afirmar que a ausência de apreciação judicial dos pedidos teria impedido o prosseguimento da execução. Para que a morosidade judicial afastasse a prescrição intercorrente, seria necessário demonstrar que o exequente adotou providência efetiva e tempestiva, cujo cumprimento foi obstado exclusivamente pelo Poder Judiciário, e que essa providência possuía aptidão concreta para alterar o curso prescricional. Essa situação não se verifica nos autos.

Admitir que a simples pendência de apreciação de requerimentos de diligências patrimoniais impeça indefinidamente a fluência da prescrição intercorrente significaria esvaziar a finalidade do art. 40 da LEF. Bastaria à Fazenda Pública formular sucessivos pedidos de pesquisa patrimonial, ainda que sem resultado útil, para manter ativa a execução fiscal por tempo indeterminado, em afronta à segurança jurídica, à duração razoável do processo e à própria racionalidade do sistema executivo fiscal.

Portanto, a distinção a ser feita é precisa: a Súmula 106/STJ pode, excepcionalmente, afastar a prescrição intercorrente quando a paralisação decorrer exclusivamente do Poder Judiciário e quando houver atuação diligente, tempestiva e concretamente eficaz do exequente; porém, não incide quando o que se verifica é a mera pendência de apreciação de pedido de diligência patrimonial, desacompanhada de localização de bens, efetiva constrição ou demonstração objetiva de causa interruptiva ou suspensiva do prazo.

No caso, ausente ato efetivo de constrição patrimonial e não comprovado que a demora judicial tenha sido causa exclusiva e determinante para a ausência de satisfação do crédito, deve prevalecer a sistemática objetiva do art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

Desse modo, a invocação da Súmula 106/STJ e da jurisprudência sobre morosidade judicial não infirmam os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser mantido o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Da alegação de transferência à Fazenda Pública dos efeitos da demora jurisdicional

Por fim, não procede a alegação de que a manutenção da decisão agravada transferiria à Fazenda Pública os efeitos da demora estatal-jurisdicional.

O reconhecimento da prescrição intercorrente não constitui punição ao ente fazendário, mas aplicação do regime legal previsto no art. 40 da LEF, em consonância com os princípios da segurança jurídica, da duração razoável do processo e da estabilização das relações jurídicas.

A execução fiscal não pode permanecer indefinidamente em tramitação sem localização de bens penhoráveis e sem atos efetivos de constrição. O interesse público na cobrança do crédito tributário deve conviver com a necessidade de racionalidade processual e com os limites temporais estabelecidos pelo ordenamento jurídico.

A tese do agravante, se acolhida, permitiria que qualquer pedido de diligência patrimonial, ainda que sem resultado efetivo, impedisse indefinidamente a fluência da prescrição intercorrente, em contrariedade frontal ao Tema 568/STJ.

Em conclusão, todos os argumentos do agravo interno foram apreciados e não infirmam os fundamentos da decisão monocrática.

A decisão agravada aplicou corretamente o art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980, a Súmula 314/STJ e os Temas 566, 567, 568 e 571/STJ, reconhecendo que o mero requerimento de diligências, desacompanhado de efetiva localização de bens ou constrição patrimonial, não impede nem interrompe a prescrição intercorrente.

Não há, portanto, razão para o exercício de juízo de retratação.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação do Estado do Pará e preservou a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980.

É o voto.

Belém, 25 de maio de 2026.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/06/2026